Tribunal: TJBA
Processo: 8008933-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008933-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência negativa. Declaração ex officio de incompetência territorial relativa. Invalidade. Súmula 33 do STJ. Conexão com ação posterior. Inaplicabilidade. Prevenção do Juízo anterior. Parecer ministerial pela procedência. Conflito julgado procedente. I. Caso em exame 1.Conflito de competência negativo instaurado entre o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador (suscitante) e os Juízos da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro e da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador (suscitados), nos autos de ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada originariamente em Juazeiro, sendo posteriormente redistribuída para Salvador sob os fundamentos da sede da autarquia estadual demandada e da existência de execução fiscal posterior. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração, de ofício, de incompetência territorial relativa pelo juízo originário; (ii) estabelecer se a existência de execução fiscal posterior justifica a redistribuição da ação originária com base em prevenção ou conexão. III. Razões de decidir 3.A competência territorial possui natureza relativa, sendo vedada sua declaração de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4.A redistribuição da ação originária para outro foro, sem provocação da parte demandada, configura violação ao princípio do juiz natural. 5.A execução fiscal apontada como fundamento para redistribuição foi proposta em momento posterior à demanda anulatória, o que impede a configuração de prevenção e inviabiliza a alteração da competência fixada pela distribuição originária. 6.O critério de prevenção, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, determina a fixação da competência no Juízo que primeiro recebeu a petição inicial. 7.A superveniência de conexão com ação posterior não prevalece sobre a anterioridade da distribuição do feito, sob pena de burla às regras de competência e de afronta ao princípio da Juiz natural. IV. Dispositivo e tese 8.Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro para processar e julgar os autos de origem (nº 8000127-96.2021.8.05.0146). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008933-34.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitados JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.